Tribunal: CARF
Processo: 10348.720589/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.720589/2022-11
RESOLUÇÃO
2001-000.207 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS MARIANI BITTENCOURT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem promova a análise dos documentos
trazidos pelas fontes pagadoras (fls.501/666 e 715/965), elaborando relatório fiscal
circunstanciado, certificando detalhadamente se houve quitação integral ou parcial dos débitos
objeto do presente feito, vinculando eventuais recolhimentos porventura realizados e/ou objeto
de PER/DCOMP aos respectivos períodos de apuração do ano-calendário autuado. Após, intime o
contribuinte do resultado da diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 403/409):
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.207 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720589/2022-11
2
Em desfavor do(a) contribuinte foi emitido(a) Notificação de Lançamento no
2020/191695611957346 (fls. 393/397), relativamente ao ano-calendário de 2019,
na qual foi apurado:

A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício referente à:

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 01/12/2021 (fls. 398), a defesa
apresentou impugnação em 28/12/2021 (fls. 10/13 e 341/342):
“(...)
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.207 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720589/2022-11
3

Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.207 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720589/2022-11
4

(...)

Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.207 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720589/2022-11
5

(...)”
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão em 06/09/2022 (fls. 415 e 436), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 07/10/2022, recurso voluntário (fls. 418/424), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que os valores relativos ao IRRF e as
contribuições previdenciárias, devidamente retidos de seus rendimentos, foram efetivamente
recolhidos pelas fontes pagadoras, ao teor das DCTF, DCOMP e dos DARF já acostados, sendo
certo que recebeu apenas valores líquidos, cujos documentos apresentados não foram analisados
pela autoridade fiscal, importando em vulneração do princípio da verdade material. Requer, ao
final, a reforma decisão recorrida, com o reconhecimento do direito creditório declarado, bem
como a suspensão da exigibilidade do débito fiscal reclamado até a prolação da decisão
administrativa definitiva, nos termos do art. 74, § 11o da Lei no 9.430/96.
Requer, outrossim, na hipótese das provas já carreadas serem insuficientes, a baixa
do processo em diligência, para a apresentação de novas provas porventura necessárias.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.207 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720589/2022-11
6
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 413/437.
Em 29/11/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que unidade
origem intimasse as fontes pagadoras PRONO Petroquímica S.A. e PIN Petroquímica S.A., para
apresentarem os demonstrativos contábeis detalhados discriminando de forma individualizada os
beneficiários/valores dos débitos globais de IRRF e os destinados a previdência oficial declarados
na DCTF do ano-calendário de 2017, visando apurar a regularidade dos pagamentos realizados em
favor do contribuinte, responsável solidário pelos recolhimentos tributários, por força do cargo de
direção exercido nas aludidas sociedades (fls. 442/448), diligência regularmente cumprida, em
26/09/2024 (fls. 450), retornando-me os autos para prosseguimento do julgamento, em
17/10/2024 (fls. 452).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O litígio recai sobre a dedução indevida de previdência oficial (R$ 7.301,28), e do
imposto de renda retido na fonte (R$ 81.003,24), sobre os rendimentos recebidos das fontes
pagadoras Pronor Petroquímica S.A. e Pin Petroquímica S.A., buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas compensações
declaradas na DAA/2018.
Pois bem. A controvérsia recursal está ancorada na constatação da ocorrência do
recolhimento do IRRF e da contribuição à previdência oficial pelas fontes pagadoras, sobre os
quais o Recorrente responde solidariamente na qualidade de sócio diretor e representante legal.
Visando suprir o ônus que lhe competia, em resposta a diligência fiscal deliberada,
as fontes pagadoras – Engepack Embalagens São Paulo S/A (sucessora da Pronor Petroquímica
S.A.) e Pin Petroquímica S.A. – apresentam novo suporte documental atestando os recolhimentos
do IRRF e contribuição previdenciária de seus empregados, dentre os quais o Recorrentes, bem
como os PER/DCOMP de parte dos aludidos débitos lançados (fls. 453/666 e 667/965).
Vale novamente relembrar que a controvérsia recursal instaurada busca apurar a
ocorrência do efetivo recolhimento dos débitos fiscais pelas aludidas fontes pagadoras, dos quais
o Recorrente responde solidariamente.
Portanto, considero imprescindível a realização de nova diligência, no sentido de
verificar, com base no novo suporte probatório trazido pelas fontes pagadoras (fls. 453/965), se de
fato houve recolhimento e/ou compensação do IRRF e das contribuições previdenciárias em favor
do contribuinte, no ano-calendário de 2017, e se realmente os tais valores foram regularmente
quitados, mesmo que parcialmente, cuja informação é essencial ao deslinde do litígio.

Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.207 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720589/2022-11
7
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de novamente converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem promova a análise dos documentos trazidos pelas fontes
pagadoras (fls. 501/666 e 715/965), elaborando relatório fiscal circunstanciado, certificando
detalhadamente se houve quitação integral ou parcial dos débitos objeto do presente feito,
vinculando eventuais recolhimentos porventura realizados e/ou objeto de PER/DCOMP aos
respectivos períodos de apuração do ano-calendário autuado. Após, intime o contribuinte do
resultado da diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 972
DF CARF MF
Original